Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO ELETRÔNICO. GOLPE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DO PREÇO PELO COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO VENDEDOR. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva ou concorrente do réu, proprietário de automóvel anunciado em plataforma digital, em fraude praticada por terceiro.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade exclusiva ou concorrente do réu, na condição de proprietário do automóvel, pelo golpe praticado por terceiro intermediário da compra e venda por meio digital.
III – Razões de decidir
4. As partes foram vítimas de golpe em anúncio eletrônico para a compra e venda de automóvel, no qual o comprador efetuou o pagamento do preço em favor de pessoa estranha à negociação, mas o vendedor condicionou a entrega do bem ao crédito em sua conta bancária, o que não ocorreu, por isso o negócio jurídico não foi concluído.
5. A ausência de provas da participação ou da obtenção de proveito econômico do réu na fraude praticada por terceiro impede o reconhecimento da sua culpa exclusiva ou concorrente pretendida pelo autor.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876155, 07004814420238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1815903, 07011244020218070011, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024.